Tribunal: TJDFT
Processo: 0721918-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GESTANTE. FETO COM CARDIOPATIA GRAVE. RISCO IMINENTE DE DANO SEVERO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. Diante de relatórios médicos que indicam que o feto foi diagnosticado com uma cardiopatia chamada atresia pulmonar, associada à aorta vinculada ao ventrículo direito e comunicação intraventricular, além de apresentar agenesia renal fetal unilateral no lado esquerdo, caracteriza-se situação que sublinha o risco iminente de dano severo, potencialmente irreversível, daí que correta a decisão que antecipa a tutela obrigando o plano de saúde a custear o procedimento em hospital especializado.
2. Recurso desprovido.